Tribunal: TJDFT
Processo: 0749801-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia contra decisão que determinou o imediato religamento do serviço, sob pena de multa, após alegado corte indevido, mesmo diante da comprovação de pagamento das faturas.
2. A decisão agravada majorou a multa por descumprimento da ordem judicial anterior e foi mantida em juízo de retratação. A agravante alegou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e pediu concessão de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou o religamento do serviço de energia elétrica e se é legítima a fixação da multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovado o pagamento das faturas e a essencialidade do serviço de energia elétrica, a manutenção da tutela de urgência se justifica, nos termos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do risco de dano à parte agravada.
5. A suspensão do serviço, sem respeito ao contraditório e à ampla defesa, viola o Tema 699/STJ e o princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III).
6. A multa diária tem natureza coercitiva e visa garantir a efetividade da decisão, conforme os arts. 536, § 1o, e 537 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a concessão de tutela de urgência para restabelecimento de fornecimento de serviço público essencial quando comprovado o adimplemento das faturas. 2. A fixação de multa diária é cabível para assegurar o cumprimento da ordem judicial, desde que proporcional e razoável.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 300, 536, § 1o, e 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.136, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 25.03.2015 (Tema 699); TJDFT, AI 0736058-86.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 30.11.2023.